Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-86.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800146-86.2024.8.14.0006

APELANTE: LIDIA MELO DE MELO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento, fixada em 3% ao mês, revela abusividade quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central;

(ii) analisar se eventual abusividade dos encargos de normalidade seria apta a descaracterizar a mora do devedor e afastar a procedência da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a ação de busca e apreensão exige a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor fiduciário.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp nº 1.061.530/RS (recurso repetitivo), estabelece que os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados pelas instituições financeiras, admitindo-se a revisão apenas em hipóteses excepcionais de manifesta abusividade.

5. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de comparação, não representando limite absoluto para a contratação, sendo necessária a demonstração concreta de excesso desproporcional.

6. No caso concreto, consulta às estatísticas oficiais do Banco Central revelou que, na semana da contratação (28/08/2023 a 01/09/2023), a taxa média para aquisição de veículos alcançava aproximadamente 2% ao mês, não se evidenciando discrepância suficientemente relevante em relação à taxa contratada de 3% ao mês capaz de caracterizar abusividade.

7. Não demonstrada abusividade nos encargos de normalidade, permanece configurada a mora do devedor, sendo consequência lógica a manutenção da procedência da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de referência para análise da abusividade, não configurando limite absoluto às instituições financeiras.

A revisão judicial dos juros remuneratórios somente é admitida quando demonstrada, de forma concreta, vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor, circunstância não verificada quando a taxa contratada não se distancia de forma relevante da média de mercado.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC, art. 1.021; CDC, art. 51, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800146-86.2024.8.14.0006; Recorrente: Lidia Melo de Melo; Recorrido: Banco Pan S.A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LIDIA MELO DE MELO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática lançada ao id 33782178, que conheceu da Apelação Cível por ela manejada e negou-lhe provimento, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO PAN S.A.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, consolidando em favor da instituição financeira o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial.

A decisão agravada consignou, em síntese, que a ação de busca e apreensão exige a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, destacando que a própria apelante não negou a inadimplência.

Afastou, ainda, a alegação de necessidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário, com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tal exigência pode ser abrandada quando inexistente dúvida quanto à existência do título e da dívida e não comprovada a circulação da cártula. Quanto aos juros remuneratórios, entendeu que a taxa contratada de 3% ao mês não demonstrou, no caso concreto, abusividade capaz de ensejar revisão contratual ou descaracterização da mora, invocando o entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS e nas Súmulas nº 539 e 541 do STJ.

Ao final, negou provimento à apelação e majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões de agravo interno, ao id 34565953, a agravante sustenta, em síntese:

(i) a tempestividade do recurso, aduzindo que a decisão monocrática foi disponibilizada em 18/02/2026 e considerada publicada em 19/02/2026, com início do prazo em 20/02/2026 e término em 12/03/2026;

(ii) a manutenção da gratuidade de justiça e, por consequência, a dispensa do preparo recursal;

(iii) a existência de error in judicando na decisão monocrática, por ter considerado que a taxa média para financiamento de veículos em setembro de 2023 seria “em torno de 2% ao mês”;

(iv) que o contrato firmado em 01/09/2023 teria previsto juros remuneratórios de 3,00% ao mês, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para aquisição de veículos seria de 1,94% ao mês;

(v) que, aplicado o critério de uma vez e meia a taxa média de mercado, o limite seria de 2,91% ao mês, razão pela qual a taxa de 3,00% ao mês seria abusiva;

(vi) que a abusividade dos encargos de normalidade descaracterizaria a mora e, por consequência, afastaria pressuposto essencial da ação de busca e apreensão.

Ao final, pediu a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo interno pelo colegiado, para reformar a decisão agravada, dar provimento à apelação, reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, descaracterizar a mora e julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Em contraminuta colacionada ao id 34810556, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese:

(i) que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de referência, e não limite absoluto imposto às instituições financeiras;

(ii) que, conforme orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS, a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, não sendo suficiente a mera contratação acima da média de mercado;

(iii) que a jurisprudência admite variação razoável em relação à taxa média;

(iv) que não demonstrada abusividade nos encargos de normalidade, permanece caracterizada a mora; requerendo, ao final, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente cabimento, tempestividade e regularidade formal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se a decisão monocrática deve ser reformada em razão da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios de 3,00% ao mês, à vista da taxa média de mercado indicada pela agravante como sendo de 1,94% ao mês, e se tal circunstância seria suficiente para descaracterizar a mora e afastar a procedência da ação de busca e apreensão.

O agravo interno não merece provimento.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

No caso, a decisão monocrática agravada examinou expressamente os pontos devolvidos na apelação, especialmente a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e a pretendida descaracterização da mora, concluindo pela manutenção da sentença de procedência da ação de busca e apreensão.

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária encontra disciplina no Decreto-Lei nº 911/1969, cujo art. 3º dispõe:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.”

A mora, portanto, constitui pressuposto essencial da medida. Todavia, conforme consignado na decisão agravada, a própria agravante não nega a inadimplência contratual, buscando afastar seus efeitos apenas sob o argumento de que a taxa de juros remuneratórios seria abusiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou diretriz no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, e que a revisão da taxa contratada somente se admite em situações excepcionais, quando demonstrada, à luz do caso concreto, vantagem exagerada em desfavor do consumidor.

A decisão agravada observou precisamente essa orientação ao consignar que a revisão contratual somente seria possível caso a desvantagem do consumidor estivesse cabalmente comprovada, com taxa muito superior à média de mercado, o que não se verificou.

Embora a agravante sustente que a taxa contratada de 3,00% ao mês superaria o patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado por ela apontada, tal argumento não conduz, automaticamente, à reforma da decisão. A taxa média divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante de comparação, mas não representa teto absoluto e invariável para os contratos bancários. A jurisprudência do STJ não autoriza a revisão automática de todo contrato em que a taxa pactuada esteja acima da média, exigindo a demonstração concreta de abusividade manifesta, consideradas as peculiaridades da contratação.

No próprio precedente repetitivo invocado pelas partes, o STJ reconheceu que, por se tratar de média, não se pode exigir que todos os contratos sejam firmados exatamente segundo aquela taxa, sob pena de a taxa média deixar de ser média e converter-se em valor fixo. Admite-se, assim, uma margem razoável de variação, cabendo ao julgador verificar se, no caso concreto, houve excesso efetivamente desproporcional.

No presente caso, a agravante limita-se a sustentar a abusividade mediante cálculo aritmético comparativo entre a taxa contratada de 3,00% ao mês e a taxa média de 1,94% ao mês indicada em suas razões. Tal demonstração, isoladamente, não é suficiente para infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática, sobretudo porque não evidenciado, de forma cabal, excesso manifestamente desmedido apto a colocar a consumidora em desvantagem exagerada.

Cumpre destacar que a decisão monocrática afirmou expressamente que a taxa média de juros para aquisição de veículos, no período da contratação, era cerca de 2% ao mês.

Foi realizada consulta direta às estatísticas oficiais disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil acerca das taxas médias de juros praticadas no mercado para operações da mesma natureza. A partir dessa verificação, constatou-se que, na semana correspondente à contratação do financiamento - 28/08/2023 a 01/09/2023 - a taxa média de mercado para aquisição de veículo alcançava 2,008809523809524% ao mês. Da mesma forma, no período de 01/09/2023 a 08/09/2023, a taxa média de mercado para aquisição de veículo era de 2,000434782608696% ao mês.

Diante desse dado objetivo, consignou-se que, diversamente do que sustenta a parte apelante, não se tratava de média situada em patamar substancialmente inferior, mas sim aproximadamente em torno de 2% ao mês, circunstância que foi considerada na fundamentação da decisão monocrática ao examinar a alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

Também não há fundamento para a pretendida descaracterização da mora. A jurisprudência do STJ admite que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual possa afastar a mora; contudo, essa consequência depende do prévio reconhecimento da abusividade dos encargos essenciais do contrato, o que não se verifica na hipótese.

Assim, não reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, permanece hígida a mora da devedora, sendo consequência lógica a manutenção da procedência da ação de busca e apreensão e da consolidação da propriedade do bem em favor da parte credora fiduciária.

Quanto à necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, embora o agravo interno concentre sua insurgência nos juros remuneratórios, registre-se que a decisão monocrática também decidiu corretamente a matéria, ao aplicar o entendimento do STJ no sentido de que a exigência da via original pode ser relativizada quando inexistente dúvida quanto à existência do título e da dívida e não demonstrada a circulação da cártula. No caso, a instituição financeira juntou cópia do contrato com assinatura da parte ré, não havendo impugnação concreta à autenticidade ou à exequibilidade do título.

Dessa forma, ausente qualquer elemento novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve ela ser integralmente mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 27/05/2026